Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS DE PRODUTOS/MERCADORIAS DE ORIGEM ANIMAL. ICMS. PAGAMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE.
1. Em cognição sumária, não é razoável afastar a aplicação de normas por inconstitucionalidade, porquanto a matéria requer o exame minucioso dos motivos alegados para sustentar a suposta afronta ao Texto Constitucional.
2. O simples registro do contribuinte no Regime Especial Simplificado não é o suficiente para exclusão do fato gerador, quando não obedecidos os requisitos legais.
3. O art. 320 da Lei n.o 1.254/96 exige o pagamento antecipado do ICMS quando as aquisições de matéria-prima e de insumos para o processamento do produto não foram adquiridas no Distrito Federal, nem decorreu em continuação ao abate realizado na Região Integrado de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
4. A matéria-prima objeto do Auto de Infração era proveniente de outra Unidade da Federação e estava desacompanhada de comprovantes de pagamento antecipado do ICMS como exige o § 4.o do artigo 320 da Lei n.o 1.254/96.
5. A agravante foi notificada há quase um ano sobre a decisão definitiva do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, e somente agora postula a intervenção jurisdicional, mesmo tendo ciência de que o Fisco poderia adotar as medidas administrativa para cobrar o débito tributário.
6; O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente poderia ser afastada liminarmente se presente prova contundente em sentido contrário, o que não se verifica, por ora, no caso em apreço.
7. Negou-se provimento ao recurso.